Tribunal: TJDFT
Processo: 0000290-29.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA DE INTERDIÇÃO DE DIREITO. SUSPENSÃO HABILITAÇÃO CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORÇÃO DA PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos.
2. Demonstrado nos autos, pelo depoimento dos policiais, que o réu conduzia veículo com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, deve ser mantida a condenação.
3. A penalidade de suspensão do direito do réu conduzir veículo automotor deve guardar correspondência com a pena corporal aplicada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.